Tribunal: STF
Processo: RE 1455199
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. REAJUSTE DE TAXA SELIC EM INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação em face de sentença responsável por denegar a segurança pleiteada pela parte impetrante, a qual almejava a exclusão, na base de cálculo das Contribuições PIS e COFINS, da Taxa SELIC incidente sobre parcelas recebidas mediante repetições de indébito tributário.



    2. Em que pese o STF ter sacramentado, no Tema 962 da Repercussão Geral, tese no sentido da inconstitucionalidade da aplicação do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário (RE 1.063.187/SC), tem o STF, nas demandas referentes à incidência de PIS e COFINS sobre a SELIC, deixado de conhecer dos recursos, tendo em vista se tratar de temática de natureza infraconstitucional (é o caso, v.g., do RE 1164545 AgR).



    3. Natureza jurídica dos juros de mora e da correção monetária, já apreciada em sede de recurso representativo da controvérsia, pelo STJ (AgRg no REsp 1.271.056/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013), tendo restado pacificado o entendimento de que a SELIC (juros + correção) ostenta a natureza jurídica de lucros cessantes.



    4. Não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista, sobretudo, que o pedido se fundamenta em premissa contrária ao entendimento firmado em sede de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos.



    5. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, 145, § 1º, 150, inciso IV, 154, inciso I, 195, inciso I, alínea "b", § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente